Tribunal: TJMT
Processo: 1000076-82.2019.8.11.0026
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVA DE PROPRIEDADE. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. BEM QUE NÃO PERTENCE AO CONTRIBUINTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- O conjunto de documentos apresentados nos autos (boletim de ocorrência, extratos de débitos e lançamentos das CDA ́S e Carta da gerência de IPVA), evidenciam que o nome da Recorrida foi inserido indevidamente nos registros de dívida ativa, sem qualquer comprovação formal da aquisição do veículo. 2- O ônus da prova, conforme o art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo. Sendo assim, o DETRAN/MT, enquanto responsável pelo registro veicular, deveria ter comprovado a transferência formal do bem para a Autora/Recorrida, o que não ocorreu. A ausência de documentos essenciais, como comunicação de venda, pedido de transferência e registro de intenção de venda, indicam que a Requerente/Recorrida nunca adquiriu o veículo, o que retira qualquer responsabilidade sobre os débitos a ela imputados. A falha no controle cadastral do órgão estadual é evidente, configurando erro administrativo passível de reparação. 3- A responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme o art. 37, §6o, da Constituição Federal, que estabelece que as pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, independentemente de culpa. A inscrição indevida em dívida ativa, causada por erro administrativo, configura ato ilícito que viola o direito à honra e à imagem da pessoa, sendo irrelevante discutir culpa ou dolo por parte dos agentes públicos. 4- A falha administrativa que levou à inclusão do nome da Recorrida em dívida ativa caracteriza ato arbitrário, gerando sofrimento, constrangimento e impacto negativo em suas relações comerciais e de crédito, configurando o dano moral indenizável. 5- No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI no 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 7.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 8- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2o: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 9- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000076-82.2019.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELANTE), KATIA REGINA ALVES DA SILVA - CPF: 468.428.101-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025